Tribunal: TJMT
Processo: 1002493-81.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002493-81.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MAX DELIS DE QUEIROZ - CPF: 890.705.421-53 (ADVOGADO), CLAIDITON MIRANDA DE MENEZES - CPF: 496.204.101-06 (EMBARGANTE), EDINA MARIA PIMENTA E GUEDES - CPF: 535.347.861-49 (EMBARGADO), SENILTON VICENTE DE SOUZA - CPF: 536.272.371-53 (ADVOGADO), MOCA BONITA BOUTIQUE LTDA - ME - CNPJ: 08.289.825/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), JOANA DARC MARTINS VITORIO MIRANDA - CPF: 615.885.801-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACÓRDÃO QUE DESPROVEU O INSTRUMENTAL - AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO - REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO REJEITADO.

1.

Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

2.

O acórdão, ao reverso do que defende o Embargante, é suficientemente claro e abordou, a contento, todas as questões postas à liça, tomando por base as provas documentais acostadas.

3.

O vício alegado está calcado, em verdade, na insatisfação do Embargante com o deslinde dado ao seu recurso, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

4.

Fica absolutamente clara a intenção de pura e simplesmente se conferir efeitos infringentes aos aclaratórios, não para complementar o julgamento, mas para rediscutir o entendimento manifestado sobre a matéria, ou pior, com o intuito de assegurar vantagem indevida, o que não se deve admitir.

5.

Por fim, pelo que se verifica do disposto no art. 1.025, do CPC, não é necessário o acolhimento do recurso para que se reconheçam os efeitos de prequestionamento pretendidos pela parte embargante.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Embargos de Declaração oposto por CLAIDITON MIRANDA DE MENEZES por meio da petição de ID 130583165, contra acórdão da 2ª Câmara Cível deste Tribunal (ID 129661174) que, à unanimidade, desproveu seu recurso de Agravo de Instrumento e manteve a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, no Cumprimento de Sentença nº 0002306-90.2018.8.11.0013 - Código 164357, movida em desfavor de MOÇA BONITA BOUTIQUE LTDA - ME, que julgou parcialmente procedentes as impugnações aos cálculos apresentados pela Contadoria para fixar o saldo remanescente, em 28/04/2021, no valor de R$103.902,36 (cento e três mil, novecentos e dois reais e trinta e seis centavos).

O Embargante alega que o acórdão é omisso/contraditório/obscuro quanto ao reconhecimento de honorários convencionais, os quais foram declarados nulos por sentença judicial em processo já transitado em julgado, bem como quanto à aplicação de honorários sucumbenciais em excesso de execução.

Afirma que há uma omissão, obscuridade, contradição no julgado, uma vez que sendo reconhecida a nulidade daqueles honorários convencionais conforme item acima, deve ser reconhecido os honorários sucumbenciais em excesso de execução, aplicando o percentual de 10% e majorando para 15% em razão deste recurso, conforme o § 2º, do artigo 85, do CPC.

Assim, requer sejam acolhidos estes Embargos para que seja sanada a omissão/contradição/obscuridade, a fim de que seja extirpada a referida condenação em 20% de honorários convencionais lançados na inicial; uma vez que não existe a referida obrigação, já que baseado em um contrato anulado por sentença, em processo o qual já transitou em julgado, e, ainda, seja reconhecido os honorários sucumbenciais em excesso de execução, aplicando o percentual de 10% e majorando para 15% em razão deste recurso, conforme o § 2º, do artigo 85, do CPC.

Por fim, prequestiona violação aos artigos 5º, incisos LIV, LV e XXXV, da CRFB; o artigo 85, §§2º e § 8º, do CPC; os artigos 166 e 167 do Código Civil.

Sem contrarrazões da parte Embargada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Após a publicação do acórdão recorrido (ID 129661174), por meio do qual esta Câmara, à unanimidade, desproveu o recurso de Agravo Interno interposto por CLAIDITON MIRANDA DE MENEZES e manteve a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, no Cumprimento de Sentença nº 0002306-90.2018.8.11.0013 - Código 164357, movida em desfavor de MOÇA BONITA BOUTIQUE LTDA - ME, que julgou parcialmente procedentes as impugnações aos cálculos apresentados pela Contadoria para fixar o saldo remanescente, em 28/04/2021, no valor de R$103.902,36 (cento e três mil, novecentos e dois reais e trinta e seis centavos), alega a parte Embargante a ocorrência de vícios passíveis de saneamento na via.

P
ara acolhimento dos Embargos de Declaração, deve-se, de forma objetiva, clara e precisa, encaixar a pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Entende-se por obscuridade quando não há clareza do posicionamento do magistrado, capaz de, por sua leitura, seja ela total, seja referente a algum ponto específico, causar dúvidas à parte acerca da real posição do magistrado, em virtude de uma manifestação confusa.

Já por contradição quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis, ao passo que, para que seja configurada a omissão, requer-se não tenha o julgador observado argumentos – de fato ou de direito – deduzidos pela parte e relevantes na formação do convencimento motivado do magistrado e que levem a consequente erro de julgamento.

O “erro material” pode ser conceituado como o equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos como um cálculo errado, ausência de palavras, erros de digitação, troca de nome etc.. Afasta-se desse conceito, portanto, o entendimento de um magistrado sobre determinada matéria.

Ao contrário dos argumentos vertidos pelo Embargante, os autos submetidos ao crivo deste Tribunal de Justiça foram objetivamente analisados, inexistindo no acórdão ora embargado quaisquer dos vícios alegados.

Veja que esta Câmara, examinando o conjunto fático-probatório, apresentou os fundamentos pelos quais entendeu pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento.

O acórdão, ao reverso do que defende o Embargante, é suficientemente claro e abordou, a contento, todas as questões postas à liça, tomando por base as provas documentais acostadas.

Bem por isso, fica absolutamente clara a intenção de pura e simplesmente se conferir efeitos infringentes aos aclaratórios, não para complementar o julgamento, mas para rediscutir o entendimento manifestado sobre a matéria, ou pior, com o intuito de assegurar vantagem indevida, o que não se deve admitir.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação do Embargante com o deslinde dado ao seu recurso, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção do Embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (EDcl no MS 21.315/DF, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, pelo que se verifica do disposto no art. 1.025, do CPC, não é necessário o acolhimento do recurso para que se reconheçam os efeitos de prequestionamento pretendidos pela parte embargante.

Com estas considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022